Tribunal: TJSP
Processo: 2250954-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrolamento sumário. Pedido de expedição de alvará para venda de imóvel. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável em curso na qual é pleiteado o reconhecimento da meação sobre tal imóvel. Bem litigioso cuja partilha deve aguardar a resolução de tal demanda (art. 669, III, CPC). Pedido de imediata partilha de metade dos ativos financeiros entre os filhos do de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrolamento sumário. Pedido de expedição de alvará para venda de imóvel. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável em curso na qual é pleiteado o reconhecimento da meação sobre tal imóvel. Bem litigioso cuja partilha deve aguardar a resolução de tal demanda (art. 669, III, CPC). Pedido de imediata partilha de metade dos ativos financeiros entre os filhos do de cujus. Admissibilidade. Fração não alcançada pela alegada meação. Possibilidade de prosseguimento do inventário quanto a tal parte do espólio mediante a reserva de 50% dos ativos financeiros pertinentes à suposta meação (art. 628, § 2o, CPC). Recurso provido em parte.